Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-91.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado: concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. Efeito suspensivo. Audiência por videoconferência. Reconhecimento pessoal. Formalidades. Confissão. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos em que se apura ato infracional, aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o acusado, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
5 – Eventual desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 226 do CPP para reconhecimento pessoal não invalida a ação penal se não foi utilizado de forma exclusiva para procedência da representação -- as declarações da vítima, das testemunhas, a confissão dos adolescentes e o fato de a res furtiva ter sido encontrada na posse dos adolescentes logo após o ato infracional são suficientes para reconhecer a autoria e aplicar a medida socioeducativa.
6 - Não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o adolescente à sociedade e à família.
7 - A gravidade do ato infracional - roubo cometido com concurso de quatro agentes, com emprego de faca e simulacro de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis dos apelantes, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
8 – A medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao primeiro apelante, por lhe ser mais benéfica e se tratar de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida.
9 – Apelação não provida.